Tribunal: TJBA
Processo: 8003015-31.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003015-31.2022.8.05.0137

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: RICARDO ALVES DE JESUS DA SILVA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ARTIGO 16, CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. IRRELEVANTE O FATO DE QUE A REFERIDA CONTRIBUIÇÃO TENHA SE DADO APÓS A FLAGRÂNCIA. VOLUNTARI
E
DADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
pugnando, em suma, pela reforma da r. Sentença para condenar o Réu sem incidência da causa de diminuição prevista no artigo 16 do Código Penal.

II -

Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

III -

“a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia, cuja fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo”

IV -
O agente não pode ser privado da diminuição da pena se preencher os requisitos legalmente previstos para a concessão do benefício, que é o caso dos autos.

V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8003015-31.2022.8.05.0137
, provenientes da Comarca de Jacobina/BA, figurando como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, Apelado,
RICARDO ALVES DE JESUS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmera Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.